Tribunal: TJSP
Processo: 1008785-50.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Limitação dos valores descontados em folha de pagamento/conta. Sentença de parcial procedência. Apelação das partes. Preliminares relativas à inépcia da petição inicial e à ausência de interesse de agir afastadas. Aplicação da legislação consumerista às instituições financeiras. Entendimento de que o desconto em folha de pagamento/conta corrente para o

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Limitação dos valores descontados em folha de pagamento/conta. Sentença de parcial procedência. Apelação das partes. Preliminares relativas à inépcia da petição inicial e à ausência de interesse de agir afastadas. Aplicação da legislação consumerista às instituições financeiras. Entendimento de que o desconto em folha de pagamento/conta corrente para o pagamento de prestações referentes a empréstimo concedido por instituição financeira encontra-se limitado a 30% dos vencimentos. Preservação do mínimo existencial. Precedentes deste e. TJ/SP e do STJ. Repetição de valores cobrados a maior já pagos. Impossibilidade. Valores efetivamente devidos. Sentença reformada em parte. Sucumbência pelo réu. Honorários majorados. Recurso do réu parcialmente provido e desprovido o recurso adesivo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085674
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008785-50.2017.8.26.0482,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelado BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante REGINALDO PREMORI
CARAFFA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do réu e negaram provimento ao recurso adesivo do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008785-50.2017.8.26.0482 -Voto no
2
Voto: 43752
Apelação Cível No: 1008785-50.2017.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante/Apelado: Banco do Brasil S/A
Apelado/Apelante: Reginaldo Premori Caraffa
Ação revisional de contrato bancário. Limitação dos
valores descontados em folha de pagamento/conta.
Sentença de parcial procedência. Apelação das partes.
Preliminares relativas à inépcia da petição inicial e à
ausência de interesse de agir afastadas. Aplicação da
legislação consumerista às instituições financeiras.
Entendimento de que o desconto em folha de
pagamento/conta corrente para o pagamento de
prestações referentes a empréstimo concedido por
instituição financeira encontra-se limitado a 30% dos
vencimentos. Preservação do mínimo existencial.
Precedentes deste e. TJ/SP e do STJ. Repetição de
valores cobrados a maior já pagos. Impossibilidade.
Valores efetivamente devidos. Sentença reformada em
parte. Sucumbência pelo réu. Honorários majorados.
Recurso do réu parcialmente provido e desprovido o
recurso adesivo do autor.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
Reginaldo Premori Caraffa contra Banco do Brasil S/A, para requerer a
limitação dos descontos atinentes a crédito consignado decorrente de
contratos bancários ao patamar de 30% de sua remuneração e a restituição
dos valores pagos a maior. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os
pedidos, para determinar a redução dos descontos ao limite de 30% da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008785-50.2017.8.26.0482 -Voto no
3
remuneração do autor e condenar o réu a restituir as diferenças cobradas a
maior [fls. 467/478]. Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação.
Aduz, preliminarmente, a inépcia da inicial e a falta de interesse processual do
requerente. No mérito, alega que o contrato de empréstimo celebrado pelo
autor não constitui crédito consignado, sendo incabível a limitação dos
descontos ao patamar de 30% de seus vencimentos. Sustenta, no mais, a
regularidade dos termos do contrato e, subsidiariamente, a aplicação do limite
de 50%, estabelecido pelo Decreto Estadual n. 51.314/2006. Por fim, bate-se
contra a determinação de devolução dos valores pagos a maior. O autor, por
sua vez, interpôs recurso adesivo, buscando a restituição em dobro dos
valores descontados acima do limite de 30% de seus vencimentos. Recursos
processados e contrariados em seguida.
É o relatório.
Inicialmente, afastam-se as preliminares invocadas.
Observa-se que a petição inicial cumpre com todos os
requisitos insertos no artigo 319 do Código de Processo Civil, ou seja, a
narrativa dos fatos e a causa de pedir são compreensíveis, bem como os
pedidos estão estritamente delimitados.
A autora descreveu perfeitamente as suas pretensões, dentre
elas, a limitação dos descontos diretamente efetuados pelo réu em sua folha de
pagamentos e conta corrente ao importe de 30% de seus rendimentos
líquidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008785-50.2017.8.26.0482 -Voto no
4
No mesmo sentido, cumpriu-se o teor do artigo 320 do
Código de Processo Civil, uma vez que a peça vestibular está devidamente
instruída com os documentos acostados a fls. 14/51.
E não se diga que há violação aos §§ 2o e 3o do artigo 330
do Código de Processo Civil uma vez que a postulante especificou a
obrigação que pretendia controverter, além de ter quantificado o percentual da
limitação almejada.
Então, não há que se falar em inépcia da exordial.
No que se refere à ausência de interesse processual, é cediço
que está qualificado, exatamente, pelo trinômio necessidade-utilidade-
adequação:
“Necessidade do recurso ao Judiciário para obter certo bem da vida,
seja porque não se logrou obtê-lo pelas vias usuárias, seja porque o próprio Direito Positivo
exige a intervenção jurisdicional; adequação do provimento pretendido, isto é, sua idoneidade
técnico-jurídica para atender à expectativa do autor; utilidade da via processual eleita:
conquanto haja alguma dissensão doutrinária a respeito desse quesito, parece-nos que ele
integra a compreensão do interesse processual, já que o acesso à tutela jurisdicional tem por
pressuposto o fato de que a medida pleiteada será útil, na ordem prática, ao autor”
[Rodolfo de Camargo Mancuso, “Ação civil pública em defesa do meio ambiente,
patrimônio cultural e dos consumidores [Lei n. 7.347/85 e legislação
complementar]”, 2a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1992, p. 35].
Trata-se, de fato, de “uma condição vinculada estreitamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008785-50.2017.8.26.0482 -Voto no
5
princípio de economia processual e resulta da utilidade e/ou necessidade da atuação da
jurisdição e da adequação da via processual escolhida aos fins objetivados pelo processo
emergente da ação proposta” [Donaldo Armelin, “Condições da ação no processo
civil brasileiro”, Publicações da Escola da Magistratura do Estado do Espírito
Santo, convênio TJES/Amages, 1987].
Na hipótese vertente, não há como afastar o interesse
processual da consumidora, que se vê onerada pelo excesso dos decotes em
seu rendimento mensal.
Vai-se ao mérito.
Inicialmente, nada a modificar na r. sentença ao impor o
limite de descontos na conta da autora a 30% dos vencimentos do autor.
Não há que se olvidar da legalidade e validade das cláusulas
contratuais permissivas da intervenção direta na conta dos correntistas pelo
banco. Entretanto, isso não impede que se imponha limitação à conduta do
credor.
O STJ já decidiu sobre a validade de tais cláusulas, como se
vê do seguinte julgado: “Direito do consumidor. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Precedentes. Cláusula abusiva. Art. 51, IV, CDC. Não caracterização.
Recurso desacolhido. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, aplicam-se às instituições
financeiras as disposições do Código de Defesa do Consumidor. II - Não é abusiva a
cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que versa autorização para o banco
debitar da conta-corrente ou resgatar de aplicação em nome do contratante ou coobrigado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008785-50.2017.8.26.0482 -Voto no
6
valor suficiente para quitar o saldo devedor, seja por não ofender o princípio da autonomia
da vontade, que norteia a liberdade de contratar, seja por não atingir o equilíbrio contratual
ou a boa-fé, uma vez que a cláusula se traduz em mero expediente para facilitar a satisfação
do crédito, seja, ainda, por não revelar ônus para o consumidor. III - Segundo o magistério
de Caio Mário, “dizem-se [...] potestativas, quando a eventualidade decorre da vontade
humana, que tem a faculdade de orientar-se em um ou outro sentido; a maior ou menor
participação da vontade obriga distinguir a condição simplesmente potestativa daquela outra
que se diz potestativa pura, que põe inteiramente ao arbítrio de uma das partes o próprio
negócio jurídico'. [....] 'É preciso não confundir: a ''potestativa pura' anula o ato, porque o
deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes. O mesmo não ocorre com a condição
'simplesmente potestativa” [STJ, Resp no. 258103, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 23/03/2003, DJ 07/04/2003 pp. 289].
Não havendo nulidade na cláusula que permite o desconto
em conta corrente, para adimplemento de mútuo bancário, deve esse
desconto, contudo, sofrer limitação e até o máximo de 30% do vencimento
líquido mensalmente depositado.
Com efeito, diante de uma relação de consumo há mitigação
ao princípio do 'pacta sunt servanda', pois o consumidor é considerado
vulnerável em relação à instituição financeira.
No caso dos autos, deve-se observar que agiu de forma
abusiva o banco ao bloquear quase a totalidade dos vencimentos do autor.
Tratando-se de empréstimo com desconto em conta, o
contrato deve ser cumprido de modo proporcional, permitindo, para tanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008785-50.2017.8.26.0482 -Voto no
7
redução do percentual descontado dos rendimentos para 30%, como bem
determinou o d. juiz sentenciante.
Compartilhando desse entendimento, o STJ vem decidindo
que:
[a] “A autorização para o desconto em folha de pagamento dos valores
referentes a empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil é a forma
pela qual as instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil realizam o
mútuo mediante taxas de juros menores, em comparação com aquelas normalmente
praticadas no mercado, em razão da diminuição do risco de inadimplência; é popularmente
conhecido como crédito consignado. Essa modalidade de contrato visa facilitar/incentivar o
acesso ao crédito por parte do mutuário, que capta o dinheiro com baixos encargos e, ao
mesmo tempo, para o mutuante, como garantia de adimplemento da obrigação. Todavia,
não são raros os casos em que essa modalidade de empréstimo acaba por comprometer parte
significativa do ordenado do trabalhador. Diante disso, para atingir o equilíbrio entre os
objetivos do contrato e a dignidade da pessoa, deve-se levar em consideração a natureza
alimentar do salário e o princípio da razoabilidade. Por essas premissas, impõe-se a
preservação de parte suficiente dos vencimentos do trabalhador, capaz de suprir as suas
necessidades, e de sua família, referente à alimentação, habitação, vestuário, higiene,
transporte etc. Frente à essa perspectiva, a Lei n. 10.820/03, que dispõe sobre a
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências e o
Decreto n. 6.386/08, regulamento do artigo 45 da Lei n. 8.112/90, que dispõe sobre a
consignação em folha de pagamento dos servidores públicos, determinam que a soma mensal
das prestações destinadas a abater os empréstimos realizados (consignação
facultativa/voluntária) não deve ultrapassar 30% (trinta por cento) dos vencimentos do
trabalhador (inciso I do § 2o do artigo 2o e artigo 11 das Leis retrocitadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008785-50.2017.8.26.0482 -Voto no
8
respectivamente). Sobre o tema, recentemente se manifestou a Terceira Turma desta Corte
Superior, no julgamento do Resp 1.186.965/RS, desta Relatoria, julgado em
07/12/2010. E ainda nesse mesmo sentido: RMS 21.380/MT, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, DJ 15/10/2007 e AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJe 03/05/2010” [cf. STJ, REsp. no 1219624/RS, Decisão
monocrática, rel. Min. Massami Uyeda, j. 02.02.11, DJe. 07.02.11]; e,
[b] “Com efeito, no que pertine ao desconto em folha, a decisão
proferida pelo Tribunal a quo, ao limitar em 30% (trinta por cento) os descontos
decorrentes de empréstimo bancário efetuados na conta-corrente da ora agravada, está em
consonância com o posicionamento firmado por esta Corte, no sentido de não se admitir que
a instituição financeira se aproprie integralmente do salário do cliente depositado em sua
conta-corrente, com o objetivo de solver a dívida decorrente do contrato de empréstimo, ainda
que exista previsão contratual para tanto. Isso porque, tais verbas, por terem nítido caráter
alimentar, não podem sofrer qualquer tipo de constrição” [cf. STJ, Ag. no. 1337334/RJ,
Decisão monocrática, rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador
convocado do TJ/RS), j. 10.09.10, DJe. 16.09.10];
Assim, não vinga a tese do banco de que os descontos
contratados não possam ser revistos ou limitados, embora que em um
primeiro momento o autor tenha concordado com suas estipulações.
Ora, nem mesmo com a aquiescência da parte é possível a
contratação que comprometa a sua subsistência, o que ensejaria a
inconstitucional retenção de verba alimentar. Afinal, o abatimento deve recair
apenas sobre uma parcela dos ganhos do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008785-50.2017.8.26.0482 -Voto no
9
A Lei Federal n. 10.820/2003, evitando coibir abusos que
comprometam a satisfação das necessidades básicas dos empregados regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), além de aposentados ou
pensionistas submetidos ao Regime Geral de Previdência Social, estabelece o
teto de 30% sobre a remuneração disponível.
A referida porcentagem pode chegar a 35%, desde que 5%
desse patamar seja destinado à amortização de dívidas e saques efetuados por
meio de cartão de crédito, consoante se extrai do artigo 1o, “caput”, artigo 2o,
§ 2o, inciso I, alíneas “a” e “b”, e artigo 6o, § 5o, incisos I e II.
É bem verdade que o Decreto Estadual n. 51.314/2006
permitia que os abatimentos do empréstimo consignado para servidores
públicos estaduais (ativos ou inativos) e pensionistas fossem de até 50% dos
seus vencimentos.
Ocorre que o referido decreto estadual foi expressamente
revogado pelo Decreto Estadual n. 60.435/2014, cujo artigo 2o, § 1o, item 5,
passou a fixar a margem consignável em 30%, subtraídos os descontos
obrigatórios.
Por outro lado, ainda que o Decreto Estadual n.
61.470/2015 tenha elevado a margem consignável a que se refere o artigo 2o,
§ 1o, item 5, do Decreto n. 60.435/2014 para 40% e o Decreto Estadual n.
61.750/2015 a tenha fixado em 35% (podendo ser majorada em até 5% para o
pagamento de dívidas contraídas por meio de cartão de crédito junto à
instituição bancária), deve ser respeitado o limite legal dos descontos. E, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008785-50.2017.8.26.0482 -Voto no
10
limite legal, entendem-se os 30%, e não os 35% ou 40% disciplinados nos
aludidos decretos.
Isso porque, independentemente das novas margens de
consignação, importante considerar que os preceitos contidos nos referidos
decretos não se sobrepõem aos da Lei n. 10.820/2003, aplicável à hipótese
dos autos de forma analógica. Afinal, por uma questão de isonomia, deve-se
preservar a dignidade tanto dos trabalhadores celetistas e beneficiários do
Regime Geral de Previdência Social como dos estatutários, ativos, inativos,
reformados e pensionistas cujos pagamentos são realizados pelo governo
estadual.
Por outro lado, há que se levar em consideração que o
patamar de 30% não se restringe aos empréstimos consignados em folha de
pagamento, mas se estende aos mútuos cujas amortizações recaiam em conta
corrente na qual o contratante receba a sua remuneração mensal, pois, do
contrário, não estaria preservado o mínimo existencial da devedora.
Dessa forma, objetivando salvaguardar a proteção do
mínimo existencial, corolário da tutela da dignidade da pessoa humana,
vetores axiológicos que lastreiam a Lei Federal n. 10.820/2003, mostra-se
mais acertado o entendimento que fixa um único desconto de 30% sobre os
proventos líquidos percebidos pelo consumidor (bruto menos os descontos
obrigatórios), assegurando-lhe importância mensal suficiente para suas
despesas essenciais e alongando, por consequência, o prazo de adimplemento
de suas dívidas totais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008785-50.2017.8.26.0482 -Voto no
11
Eis os precedentes desta Corte: [i] TJSP, AI n.
2178984-16.2016.8.26.0000, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maia da
Rocha, julgado em 08.11.2016; [ii] TJSP, AP n. 1030272-29.2015.8.26.0100,
14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Abrão, julgado em
07.11.2016; [iii] TJSP, AP n. 101978593.2015.8.26.0554, 14a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Maurício Pessoa, julgado em 31.10.2016; [iv] TJSP,
AP n. 1004848-38.2016.8.26.0071, 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Roberto
Maia,
julgado
em
24.10.2016
e;
[v]
TJSP,
AI
n.
1004708-13.2015.8.26.0047/50000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Miguel Petroni Neto, julgado em 11.10.2016.
Já em relação à repetição dos valores cobrados acima do
patamar de 30%, a pretensão deve ser julgada improcedente.
Isso porque não se pode perder de vista que, se de um lado
mostrou-se de onerosidade excessiva, de outro, a contratação de empréstimo
favoreceu o autor, socorrendo-o em momento de dificuldade financeira.
Assim, as parcelas já pagas, ainda que em percentual maior
do que os 30%, não podem ser repetidas.
É incontroverso que o autor tomou dinheiro emprestado
com o banco. Assim, as parcelas pagas pelo requerente não representam
qualquer abuso por parte da instituição financeira, pelo contrário, representam
o cumprimento da obrigação assumida.
Ainda que este Tribunal reconheça que os descontos devam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008785-50.2017.8.26.0482 -Voto no
12
verificar o limite máximo de 30%, as parcelas pagas em limite superior
constituem mero cumprimento da obrigação assumida até então. A
modificação na forma de pagamento por este Tribunal não tem o condão de
atingir as parcelas já quitadas.
Fica prejudicado, dessa forma, o pleito de repetição em
dobro formulado pelo autor em seu recurso adesivo.
Nesses termos, reforma-se em parte a r.sentença, para
afastar a condenação do réu à repetição dos valores cobrados a maior. No
mais, mantém-se o decidido em Primeiro grau.
Embora o recurso tenha sido parcialmente acolhido, o réu
restou vencido em maior parte e, por isso, deve responder pelas despesas do
processo, bem como pelos honorários advocatícios da parte contrária.
Afastada a condenação, a verba honorária é fixada por equidade, em razão do
baixo valor da causa, em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o,
8o e 11o, do Código de Processo Civil, observado o artigo 98, §3o do
CPC/2015.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz
não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados
pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso
tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008785-50.2017.8.26.0482 -Voto no
13
e nega-se provimento ao recurso adesivo do autor.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica